Tribunal: TJBA
Processo: 8017379-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017379-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDO PINTO GONCALVES Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: VIA VAREJO S/A e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, NATHALIA CAETANO LIMA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE GUARDA-ROUPA. BEM ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. MARKETPLACE E LOJISTA PARCEIRO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECHAÇADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB/BA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de procedência parcial que, em ação decorrente da não entrega de móvel (guarda-roupa) adquirido via e-commerce, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em 20% sobre a condenação. O apelante pleiteia a majoração de ambas as verbas. II. Questão em discussão: (a) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ante a privação de bem essencial e a perda do tempo útil; (b) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, com base na Tabela da OAB/BA, quando a aplicação do critério percentual resulta em montante aviltante; (c) avaliar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. III. Razões de decidir: 1. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões de apelo atacam diretamente os fundamentos da sentença quanto aos valores fixados. 2. A falha na entrega de bem essencial para a organização do lar (guarda-roupa), aliada à desídia das rés no tratamento administrativo da demanda, caracteriza dano moral que extrapola o mero aborrecimento. 3. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a resistência injustificada e a necessidade de judicialização para a solução de conflito de simples desate. 4. O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 8.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da sanção. 5. Honorários sucumbenciais que resultam em valor irrisório (R$ 600,00). 6. Aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC (Lei 14.365/2022) e do Tema 1076 do STJ, impondo-se a fixação por equidade com observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/BA, arbitrando-os no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. Dispositivo e tese: Recurso provido para majorar os danos morais e os honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017379-91.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante FERNANDO PINTO GONÇALVES, e, como Apeladas, VIA VAREJO S/A e MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso, AFASTAR a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/AC